Tribunal: TJMT
Processo: 1008137-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008137-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), GABRIEL GREGORIO DE OLIVEIRA - CPF: 065.837.071-52 (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT. (IMPETRADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. PERICULOSIDADE CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33
,
caput,
da Lei n. 11.343/06 e
arts
. 12 e 15 da Lei n. 10.826/03, fundamentada na garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão
:

A questão consiste em verificar: (i) a legalidade da prisão preventiva decretada; e (
ii
) a possibilidade de sua substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir
:

1
. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (pasta base, maconha e 38 porções individualizadas), além de balança de precisão e arma de
fogo municiada
, evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a manutenção da prisão preventiva.

2
. A prática dos delitos no ambiente doméstico, inclusive com disparos de arma de fogo, compromete a
concess
ão da prisão
domiciliar, especialmente considerando a presença de menor de idade na residência.

3
. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da custódia preventiva quando presentes seus requisitos legais.

IV. Dispositivo e tese
:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, associada à posse de arma de fogo, constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.
2
.
Incabível a
concessão de prisão domiciliar quando o próprio ambiente residencial foi utilizado como ce
nário para a prática criminosa”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI; CPP,
arts
. 282, 312, 313, I, 318, V e 319; Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/03/2024; TJMT, Enunciados Criminais n. 25 e 43.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por
Jean Carlos Pereira
em favor de
GABRIEL GREGÓRIO DE OLIVEIRA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da
2
a Vara Criminal da Comarca de
Sorriso
(MT)
que,
no Auto de Prisão em Flagrante n.
1003525-93.2025.8.11.0040
,
manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 12 e art. 15, ambos da Lei n. 10.826/03 ao fundamento da garantia da ordem pública (Id. 275004378 – p. 112-119)
.

Nas razões apresentadas, o impetrante sustenta que a prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Contudo, alega que os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva não estão presentes nos autos, destacando, ainda, que os argumentos utilizados pelo magistrado para justificar a manutenção da custódia possuem caráter genérico, não demonstrando
o

periculum
libertatis
(Id. 275004365).

A defesa ressaltou que o paciente é primário, possui
bons

antecedentes
, residência fixa, emprego lícito e é responsável pelo sustento do filho de um ano de idade e de sua avó,
esta
já idosa. Ainda, destaca que mesmo diante da gravidade dos fatos imputados, é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artig
o 319, do CPP (Id. 275004365).

Requer
eu
, com esses argumentos,
a concessão de
liminar para expedição de alvará de soltura, com posterior revogação definitiva da prisão
preventiva, ou, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cau
telares diversas.

Inicial acompanhada de documentos (Id. 275004365; Id. 275004368; Id. 275004369; Id. 275004371; Id. 275004373; Id. 275004374; Id. 275004375; Id. 275004376 e Id. 275004378).

Liminar indeferida (Id.
275622876
).

Informações prestadas pela
autoridade apontada coatora (Id.
276807891
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de
J
ustiça
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
281635359
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso em apreço,

ao manter a prisão preventiva do paciente, o magistrado destacou a quantidade e variedade de drogas apreendidas, consistindo em 01 porção de substância análoga à pasta base, 01 porção de substância análoga à maconha, 01 tablete de substância análoga à maconha e 38 sacos
ziplock
,
contendo porções de substância análoga à maconha, além de balança de precisão e a p
osse de arma de fogo municiada.

Ressaltou que a gravidade concreta dos fatos, associada
à
potencial periculosidade do paciente, justifica a nece
ssidade da segregação cautelar.
Por fim, indeferiu o pedido de prisão domiciliar, fundamentando sua decisão no fato de que o crime teria sido cometido na própria residência do paciente, o que afastaria a possibilidade de concessão do benefício (Id. 275004378 – p. 112-119).

Como consignado em relatório,
a

defesa alega que a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamentação genérica, sem demonstrar o
periculum
libertatis
, e que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Ressalt
a que o paciente é primário,
possui
bons antecedentes, residência fixa, emprego lícito e é arrimo de família, defendendo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Razão não lhe assiste.

É
da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando
concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação conc
reta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

No caso em análise, a autoridade apontada como coatora reconheceu a presença dos fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, considerando a imputação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06 - Lei de Drogas)
, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e, ainda, disparo de arma de fogo (
art. 12 e art. 15, ambos da Lei n. 10.826/03)
. Destacou-se a
quantidade e variedade de drogas apreendidas, consistindo em 01 porção de substância análoga à pasta base, 01 porção de substância análoga à maconha, 01 tablete de substância análoga à maconha e 38 sacos
ziplock
, contendo porções de substância análoga à maconha, além de balança de precisão e a
posse de arma de fogo municiada
.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado
a quantidade
de entorpecentes apreendidos na posse
do paciente e
a sua natureza
.

Neste aspecto incide o Enunciado
Orientativo
n. 25, da TCCR/TJMT que dispõe que
a
expressiva quantidade e/ou variedade de drogas
ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3. A expressiva quantidade de droga apreendida (422,550 kg de pasta base de cocaína), transportada em compartimento oculto de um caminhão, configura gravidade concreta da conduta, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

4. A decisão da autoridade coatora fundamenta-se na gravidade do crime e no risco representado pela traficância em larga escala, com suporte na jurisprudência consolidada (STJ, RHC n. 193.680/MS; STJ,
AgRg
no HC n. 881
.523/SP; Enunciados Criminais n. 25 e n.
43 do TJMT).

5. Predicados pessoais favoráveis não afastam os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nem autorizam a aplicação de medidas cautelares diversas, consideradas inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública em face da gravidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes configura fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, em razão da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública.

2
. Condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva quando presentes os requisitos legais que a autorizam”.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
.
310, II; 312 e 313, I; 319.

Lei n. 11.343/2006, art.

33, caput, c/c art.

40,
V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 193.680/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado 11/11/2024. STJ,
AgRg
no HC n. 881.523/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado 18/4/2024. TJMT, Enunciados Criminais n. 25 e n. 43. (N.U 1034148-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/
2024
)
(grifos meus).

Com efeito
, resta demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva
do paciente
para a garantia da ordem pública.

Verifica-se que
a autoridade apontada coatora
não só
reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, te
ndo em vista a
quantidade
e variedade
de
drogas apreendidas,
mas também
que o crime
,
em tese
,
praticado possui pena máxima privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, cumprindo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do CPP, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar neste momento processual e da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante do exposto,
em razão
da
quantidade
da droga apreendida e somados aos requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP,
reputo
que seja
necessária a
aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...
)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento ju
risprudencial do STJ, vejamos:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo
sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

De outro giro, quanto à alegação de predicados positivos, reitera-se o entendimento firmado na origem que seguiu orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem estes, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...) (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

No que
pertine

à
suposta
primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória,
consign
o
que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO
CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS
PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO
DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO
AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO
AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, d
e petrechos para a traficância (
embalage
ns plásticas para armazenamento)
, além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022)
(...)
Eventuais
condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/
2024
).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Por fim, quanto ao
pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando que o paciente é responsável pelo sustento da filha menor de idade e de sua avó idosa,
este não merece prosperar.

C
onforme se extrai dos elementos constantes d
o boletim de ocorrência, o
paciente foi flagrado praticando
, supostamente, ilícitos penais
no interior de sua residência, local onde, segundo informado, residem sua filha e sua
genitora
, tendo sido encontrado
dormindo
ao lado de uma arma de fogo municiada, além de ser atribuída a ele a posse de significativa quantidade de substância entorpecente e a prática de disparos de arma de fogo em área urbana
.

Tais fatos revelam que o ambiente domiciliar não se apresenta minimamente adequado ao cumprimento de medidas alternativas à prisão preventiva, sendo, ao contrário, o próprio cenário da prática criminosa, com exposição direta dos familiares — inclusive
de sua filha

de 11 (onze) meses
— a risco concreto
.

C
onforme fundamentado pelo juízo de origem, a
própria residência do paciente
foi o local da prática dos delitos, circunstância que revela a inadequação do domicílio como ambiente para o cumprim
ento da custódia cautelar.

Repiso
que o paciente foi flagrado dormindo ao lado de arma de fogo municiada, tendo confessado que realizava disparos nas proximidades da residência, mais precisamente em um tronco de árvore no quintal, o que demonstra risco direto à integridade física de terceiros, inclusive da própria família.

Nessa esteira de pensa
r:

6
. Inviável a concessão de prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, diante da prática do tráfico de drogas no interior da residência onde convivem os filhos menores, circunstância excepcional que compromete o interesse superior das crianças, atraindo a incidência do § 2o do mesmo artigo.

IV. Dispositivo
:

7.
Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
.
282, I e II
e § 6o; 310, II; 312; 318, V e § 2o; 319; 240, §§ 1o e 2o; 244. Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 93.086/RS, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 27/02/2018; STJ,
AgRg
no HC 788.971/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/02/2023; STJ,
AgRg
no
RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 18/05/2021; STJ, RHC 182.965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05/11/2024; STJ,
AgRg
no RHC 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe
18/04/2024; STJ,
AgRg
no HC 982.083/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/03/2025; TJMT, HC 1006067-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 02/04/2025.

(N.U 1004061-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/
2025
).

A
suposta condição de arrimo familiar não foi acompanhada de comprovação de ausência de rede de apoio, tampouco foi demonstrado que os familiares estejam desassistidos, ônus que incumbia à defesa, nos termos do art. 319
c.c
.
art. 318
, parágrafo único, ambos
do CPP.

Dessa forma, considerando que o domicílio foi utilizado como espaço de atuação criminosa, em prejuízo da própria estrutura familiar alegada como fragilizada, não se justifica a concessão da prisão domiciliar, devendo ser mantida a custódia cautelar como medida necessária e proporcional à garantia da ordem pública.

Portanto, não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas, motivo pelo qual
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Gabriel Gregório de Oliveira
,
mantendo a
decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025